Tribunal: TCU
Processo: 000.770/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032024, modalidade Pregão e Uasg 550025 (Objeto: O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para instalação e adequação dos sistemas de proteção e combate a incêndio e acessibilidade para o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME, localizado no Bloco "A" da Esplanada dos Ministérios, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1716/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90003/2024, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para instalação e adequação dos sistemas de proteção e combate a incêndio e acessibilidade no referido órgão; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'a', 235 e 237, inciso III, do RITCU, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente, restando prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; b) informar o teor desta decisão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à representante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.770/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Kemuel Ribeiro da Silva (77703/OAB-DF), representando Climatica Engenharia Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.